Tribunal: STF
Processo: MS 23294
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO IMPUGNADA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE EMPREGADOS POR EMPRESA ESTATAL DE TERCEIRO GRAU. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CONTROLADA POR SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SUBMISSÃO A REGIME DE DIREITO PRIVADO COM DERROGAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO.



    1. No exercício da missão constitucional de auxilar o Congresso Nacional na atividade de controle externo, o Tribunal de Contas da União está incumbido de fiscalizar órgãos e entidades da administração federal direta e indireta.



    2. As cotas do capital social da BBTur pertencem, em última análise, integralmente ao Banco do Brasil S.A., diretamente ou por intermédio da subsidiária integral BB Cayman Islands Holding. Por sua vez, a maioria do capital social com direito a voto da sociedade de economia mista Banco do Brasil é de titularidade da União. Daí concluir-se que a gestão do capital social da BBTur tem impacto nos resultados do conglomerado Banco do Brasil e, portanto, no erário.



    3. Resultado de processo de descentralização do poder, por meio da criação de pessoas jurídicas, a administração pública indireta é constituída por autarquias, fundações públicas e empresas estatais. Qualificam-se como empresas estatais as sociedades de economia mista e as empresas públicas, bem assim como as respectivas subsidiárias ou controladas.



    4. Tendo em vista a sua condição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada controlada por subsidiária integral do Banco do Brasil, a ora agravante, BBTur, em taxonomia adotada pela doutrina, consiste em empresa estatal de terceiro grau. A União possui a maioria das ações com direito a voto da empresa estatal principal ou de primeiro grau, qual seja, o Banco do Brasil. A referida sociedade de economia mista, por sua vez, por intermédio da subsidiária integral BB Cayman Islands Holding, estatal de segundo grau, controla a BBTur, estatal de terceiro grau. À luz dessa cadeia de controle em três níveis, a BBTur é sociedade empresária indiretamente controlada pela União e, nessa condição, submetida, sob pena de burla aos princípios da impessoalidade e da moralidade, a regime de direito privado com derrogações de direito público, em especial quanto à forma de admissão de pessoal e de contratação de bens e serviços.



    5. Entes da administração pública indireta detentores de personalidade jurídica de direito privado e endereçados à exploração de atividade econômica também estão jungidos ao previsto no art. 37, II, da Magna Carta. Precedente: MS 21322, Plenário, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 23.4.1993.



    6. Admissões realizadas por empresas estatais sem observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público não estão protegidas pela garantia do ato jurídico perfeito nem resguardadas pelos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. Precedentes.



    7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.